Tribunal: STF
Processo: AI 539503
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ANULAÇÃO. 
   REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE MATÉRIA FÁTICA. 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280, 636 E 279  DO STF.
O Tribunal de 
   origem decidiu a controvérsia com base nas provas dos autos e na 
   interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente. 
   Impossibilidade de reexame nesta sede.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.